Tribunal: TJSP
Processo: 0017373-78.2012.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação de cobrança. Recurso do embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado concluiu, à unanimidade, pela existência de sociedade em comum (de fato) entre as

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação de cobrança. Recurso do embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado concluiu, à unanimidade, pela existência de sociedade em comum (de fato) entre as partes, afastando a tese de mútuo/empréstimo para reconhecer que o repasse financeiro teve natureza de integralização de capital social. Finda a affectio societatis, cabe ao sócio embargante buscar ressarcimento pela via da liquidação societária, com apuração de haveres, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC/15). Embora não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.